Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720517-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR FERREIRA DA HORA AGRAVADO: VALDIMILSON VENANCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SALVADOR FERREIRA DA HORA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de VALDIMILSON VENÂNCIO DA SILVA: “Inicialmente, compulsando os autos n. 0704650-62.2023.8.07.0005, verifico se tratar de demanda idêntica a esta. Naquela demanda, a parte autora já apresentou pedido de desistência, que será homologado, oportunamente. Feitos estes esclarecimentos, passo à análise dos requisitos da petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que o Detran-DF transfira o veículo para o nome do requerido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A autora narra que o réu promoveu a venda do veículo GM/MONZA SL/E, ano de fabricação/modelo 1986/1986, cor VERDE, placa JFD3078/DF, renavam 000924431 para o requerido em 2005. Afirma o autor que teria outorgado procuração para transferência do veículo. Não há notícia ou comprovação de que o autor promoveu o comunicado de venda do bem. O Código de Trânsito Brasileiro determina no artigo 123, inciso I, § 1.o, que o adquirente de veículo está obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito competente. De outro lado, cabe ao antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências, até a data da comunicação. Nesse contexto, não se mostra possível, em sede de cognição sumária, a determinação judicial dirigida ao Detran-DF para que seja feita a transferência de propriedade independentemente de vistoria do veículo, remanescendo apenas a possibilidade de expedição de ofício aos órgãos competentes, para anotação da alienação do veículo pelo demandante, a fim de resguardá-lo de eventuais débitos que surgirem. Ademais, não está presente o requisito da urgência, porquanto o negócio foi realizado em 2005. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O Agravante sustenta que em 2005 vendeu ao Agravado o “veículo GM/MONZA SL/E, ano de fabricação/modelo 1986/1986, cor VERDE, placa JFD3078/DF, renavam 000924431”, outorgando procuração hábil à sua transferência junto ao DETRAN/DF. Afirma que o Agravado não promoveu a transferência e assim continua respondendo pelos débitos do veículo e pode ser responsabilizado em caso de acidente. Requer a antecipação da tutela recursal para “deferir a inserção de restrição de circulação sobre o veículo GM/MONZA SL/E, ano de fabricação/modelo 1986/1986, cor VERDE, placa JFD3078/DF, renavam 000924431”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica, initio litis, quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. É de se salientar que a situação jurídica contra a qual investe o Agravante perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator